Tribunal: TJSP
Processo: 2234421-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Recuperação judicial. Habilitação de crédito apresentada por credor trabalhista. Decisão de parcial procedência integrada por outra, em sede de embargos de declaração. Agravo de instrumento da recuperanda, a alegar que o habilitante, nos embargos, rediscutiu matéria já decidida.

Improcedência da alegação. Mera correção de erro material existente em decisão prolatada no tocante à aplicação

Ementa:
Recuperação judicial. Habilitação de crédito apresentada por credor trabalhista. Decisão de parcial procedência integrada por outra, em sede de embargos de declaração. Agravo de instrumento da recuperanda, a alegar que o habilitante, nos embargos, rediscutiu matéria já decidida.

Improcedência da alegação. Mera correção de erro material existente em decisão prolatada no tocante à aplicação dos juros de mora, feita em embargos declaratórios. São estes, efetivamente, cabíveis para correção de erro material consistente em ter a decisão embargada partido de premissa equivocada (STF, RE 207.928-EDcl, SEPÚLVEDA PERTENCE; RSTJ 47/275).

Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.